Tribunal: STF
Processo: AO 2619
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária ajuizada por Débora Blaichman Bassan e Denise Mendonça Vieites contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0004949-96.2020.2.00.00000, não conheceu o pedido para desconstituição do ato que determinou a devolução dos valores recebidos pelas autoras a título de substituições/auxílios em períodos de licenças.



    As autoras narram que "o TRT1 constatou que o sistema ERGON ao realizar o cálculo das diferenças devidas aos magistrados a título de substituição/auxílio, de que tratam os arts. 124 da LOMAN e 656, §3º da CLT, não observou os períodos de licenças cadastrados e creditou essa verba aos magistrados no período em que, devido a licenças, eles não estavam efetivamente substituindo/auxiliando, em desacordo com o decidido pelo CSJT, no acórdão – 191/2006-000-90-00-2, e com o Parecer nº 59/2008-MCS-TRT da Assessoria Jurídica da Presidência do TRT1".



    Relatam que "em cumprimento a decisão exarada nos autos do PROAD nº 5990/2018, foi autuado o PROAD nº 13132/2018 para dar prosseguimento à cobrança dos valores supostamente pagos indevidamente às autoras, no montante apontado de R$ 3.622,53 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), referente a magistrada Débora Blaichman Bassan e o montante de R$ 3.238,47 (três mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), relativo à magistrada Denise Mendonça Vieites."



    Informam que, nos autos do PCA 0004949-96.2020.2.00.0000, "a Relatora não conheceu do pedido, por entender que a situação individual seria alheia a competência do CNJ; que havia possibilidade de atuação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT e a aplicação de sua Resolução (nº 254/2019); existência de julgado do CSJT acerca da matéria; e, em razão da afetação dos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL pela proposta de revisão do Tema 531 do STJ".



    Salientam que, "em face da referida decisão, no dia 4 de fevereiro deste ano, foi interposto recurso administrativo e, após o regular prosseguimento, este foi negado pela maioria do Conselho, mantendo-se as razões da relatora em sede de monocrática".



    Sustentam que “o acórdão do Conselho nacional de Justiça que declarou a exigibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelas magistradas baseou-se em equivocada interpretação acerca da afetação dos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, os quais deram origem ao Tema 1009 do STJ”.



    Aduzem que “o próprio Tribunal Regional do Trabalho identificou, relatou e corrigiu o erro no sistema ERGON, que não computou o período que as magistradas estavam em licença para cálculo das verbas devidas. Alegada a boa-fé pelas autoras, utilizou como precedente acórdão do TCU nº 1.909/2003, que aponta que a reposição é obrigatória quando os pagamentos forem decorrentes de erro operacional da Administração, ainda que haja boa-fé do interessado”.



    Alegam que “não é o erro da Administração que dispensa a devolução dos valores pagos indevidamente, mas, sim, o recebimento de boa-fé pelo servidor público. Outrossim, a restituição de valores requer a efetiva comprovação da má-fé, não se havendo que falar em devolução de pagamentos percebidos quando seu recebimento se deu de boa-fé”.



    Asseveram que “o entendimento confirmado na Súmula nº 249 do Tribunal de Contas da União não se aplica ao caso, eis que a Administração Pública foi a única responsável pela operação do sistema que calculou e efetuou o pagamento de valores de substituição/auxílio correspondentes a períodos de licenças/afastamentos da Magistrada”.



    Ao final, requerem: 



    “1. Que seja concedida a medida cautelar para determinar ao Tribunal regional do Trabalho da 1ª Região que se abstenha de exigir o pagamento dos valores recebidos a título de substituições/auxílios em períodos de licenças, de 1º/8/2012 a 31/7/2017, ou realizar descontos na folha de pagamento das magistradas ora autoras até o julgamento da demanda;



    2. Que notifique o Conselho Nacional de Justiça a prestar as informações necessárias à composição da lide;



    3. Seja julgada procedente a presente ação para anular o ato do CNJ que, não conhecendo do pedido proposto, confirmou a exigibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelas autoras.”



    É o relatório. Decido. 



    Da forma como deduzido o pedido, a hipótese comporta resolução do processo sem exame de mérito, com indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir. 



    Em princípio, a controvérsia posta nestes autos traz em evidência o tema atinente à competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento de demandas que atacam atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público.



    Conforme já me manifestei em outros casos (v.g.: MS 35.918-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 28/05/2020; MS 37.948, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado na Sessão Virtual de 27/08/2021 a 03/09/2021), não encampo a orientação segundo a qual se assenta a incompetência desta SUPREMA CORTE em decorrência da simples ausência de deliberação positiva por parte do Conselho Nacional de Justiça.



    Isso porque não se pode, de forma indistinta, simplesmente negar a competência originária do STF para conhecimento de ações que envolvam atos do CJN de "conteúdo negativo". Na verdade, é necessário fazer a distinção entre as hipóteses em que: (i) o CNJ, no exercício da atividade de controle dos atos administrativos do Poder Judiciário, promove a revisão administrativa dos atos dos Tribunais e os mantém (nega provimento aos recursos). Nesse caso, há efetiva atuação do CNJ e é a sua decisão que passa a produzir efeitos jurídicos. Fixa-se, por isso, a competência originária do STF para o conhecimento de ação que visa invalidá-lo; e (ii) o CNJ simplesmente não conhece do expediente de revisão dos atos dos Tribunais locais. Nesse caso, parece razoável compreender que o CNJ negou sua atribuição para atuar, o que faz prevalecer, em sua inteireza, o ato do Tribunal que se pretendia rever e que, portanto, deve ser objeto de pedido de invalidação pela via processual correta e perante o juízo competente (Justiça Comum Federal ou Estadual). Quanto muito, remanesce competência originária do STF apenas para fazer o controle judicial do ato do CNJ nos limites de sua atuação, ou seja, aferir se era ou não o caso de conhecimento do pedido de revisão. Neste contexto, não me parece ser possível ao STF examinar, de forma direta, a legalidade do ato do Tribunal Local, o que sequer foi feito pelo CNJ.



    Na hipótese dos autos, o que se tem de concreto é a intenção das autoras de atacar ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no qual foi determinada a devolução de valores pagos às magistradas a título de substituições/auxílios em períodos de afastamento, em decorrência de erro operacional.



    De outro lado, o pedido de revisão administrativa, com base no qual visavam o reconhecimento da ilegalidade do ato do Tribunal local, não foi sequer conhecido pelo CNJ, conforme se observa da ementa do acórdão ora impugnado:



    “RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE SUBSSTITUIÇÕES/AUXÍLIOS A MAGISTRADOS. ERRO OPERACIONAL. RESOLUÇÃO CSTJ 254/2019. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. SITUAÇÃO INDIVIDUAL. RATIFICAÇÃO DO DECISUM PELO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFETAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Procedimento em que se requer o controle de ato de Presidente de Tribunal que determinou a cobrança de valores pagos a magistradas a título de substituições/auxílios em períodos de afastamento, em decorrência de erro operacional.



    2. Há no Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) – a quem compete a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões possuem efeito vinculante (art. 111-A, § 2º, II, CF/88) – normativa específica a disciplinar a reposição de valores recebidos indevidamente, assim como o ressarcimento de danos causados ao erário por magistrados e servidores da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.



    3. O e. CJST ratificou a decisão da Presidência do TRT da 1ª Região de determinar a devolução de valores recebidos indevidamente por magistrados a título de diferenças de subsídio para equiparação aos juízes titulares, quando em férias, licenças, recessos e afastamentos de período imprescrito.



    4. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, com "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública." – Tema 1009.



    5. Em face dessas razões, refoge ao CNJ intervir no caso em comento, pois, além de a questão ostentar fortes contornos de situação individual e específica de magistradas, há normativa específica e julgado do CSJT a respeito da matéria, assim como a afetação de recursos especiais pelo STJ, representativos da controvérsia colocada nos autos.



    6. Os argumentos suscitados no recurso repisam os termos da inicial e são incapazes de infirmar a decisão terminativa que não conheceu do pedido.



    7. Recurso a que se nega provimento.”



    Nesse contexto, prevaleceu o ato do Tribunal Regional do Trabalho que deveria ter sido atacado pela via própria e perante o Juízo competente. E, nesse caso, sequer se teria por configurada competência originária do STF. 



    No entanto, as autoras, ainda que em termos abstratos, direcionam sua pretensão à invalidação do ato do CNJ que, frise-se, simplesmente não conheceu do pedido de revisão administrativa, deixando, portanto, de fazer qualquer valoração acerca da legalidade ou não do ato do Tribunal Regional do Trabalho que, em tese, teria efetivamente trazido prejuízo às autoras. 



    Assim, na linha do quanto já assentado, eventual controle judicial do ato do CNJ, a ser feito pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, via ação civil originária, ficaria restrito ao exame da simples regularidade formal do não conhecimento do pedido de revisão administrativa. No entanto, conforme se depreende expressamente do pedido deduzido na petição inicial, isso não interessa às autoras, cujo objetivo é sustentar a ilegalidade do ato que determinou a devolução dos valores recebidos indevidamente, com ampla impugnação dos respectivos fundamentos.



    Com isso, constata-se a absoluta falta de interesse de agir, considerando a inadequação entre a via processual eleita – ação anulatória de ato do CNJ – e o bem jurídico a ser perseguido, qual seja, a desconstituição do ato praticado pelo Tribunal Regional do Trabalho. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro a petição inicial e JULGO RESOLVIDO O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se nova remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente